Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729375-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Provas. Interceptações telefônicas. Depoimento de usuários e policiais. Apreensão de droga e dinheiro. Pena. Personalidade. 1 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Se há vínculo estável e duradouro entre os apelantes para o tráfico de drogas, por meio de interceptações telefônicas, depoimento de usuários e policiais e apreensão de droga e dinheiro na residência de parte dos envolvidos, tem-se o crime. 2 - Evidenciado que o grupo usava vários locais para guardar drogas, com vistas a frustrar busca policial, e que a droga apreendida na residência de dois dos envolvidos, ainda que relativamente pouca, se destinava ao comércio por todos integrantes da associação, que tinham livre acesso às drogas uns dos outros e se revezavam no ponto de tráfico, deve ser mantida a condenação de todos os réus pelo crime de tráfico de drogas. 3 - A forma de aquisição de aparelho celular objeto de furto por um dos réus, sem que exigida qualquer documentação (eis que o réu não provou ter nota fiscal de aquisição do aparelho celular), e para possível uso no tráfico de drogas, são circunstâncias que caracterizam o dolo de receptar. 4 - A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da L. 11.343/06) impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, L. 11.343/06), ainda que o agente seja primário e de bons antecedentes, porque pressupõe a dedicação habitual à atividade criminosa. 5 – Incluir a filha no tráfico de drogas e incitar a população do local em que trafica a agredir policiais que tentavam cumprir mandado de prisão revela personalidade desajustada e justifica o exame desfavorável dessa circunstância judicial. 6 – Apelações não providas O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando que as provas constantes dos autos não são suficientes para condenação do recorrente. Acrescenta que há dúvida em relação à autoria do recorrente, requerendo a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: Há provas suficientes de que os réus, de forma estável, habitual e organizada, associaram-se para a prática reiterada do tráfico de drogas, mediante divisão de tarefas, notadamente a aquisição, guarda, distribuição e venda de drogas. Edinaldo Francisco dos Santos (“Timtim”) exercia o tráfico, de forma reiterada, em sua residência, que era a última da rua e protegida por mata densa, permitindo com que ele tivesse visão estratégica da entrada. Os usuários dirigiam-se ao local e eram recepcionados por ele, por sua esposa Cremilda, por sua filha Naiara ou por seu genro Welisson, que se revezavam na função. Cremilda Barreto dos Santos (“Creme”), esposa de Edinaldo, era responsável por vender/entregar drogas a usuários que chegavam no local, além de alertar os demais envolvidos sobre a presença da polícia na região. Naiara Barreto dos Santos - filha de Edinaldo e Cremilda e companheira de Welisson – (“Sherek”), era responsável por receber pagamentos das vendas de drogas e por entregar drogas para seus pais e companheiro. Além disso, alertava os demais envolvidos sobre a presença da polícia na região. Welisson Silva Pinto (“Shrek”), companheiro de Naiara e genro de Edinaldo e Cremilda, era responsável pela venda direta de drogas e recebimento de pagamentos. Antônio Domingos Araújo dos Santos (“Buiu”), era o principal fornecedor de drogas à associação. Olivar Odílio Eugênio Cruz Rosa (“Patola”) foi mencionado em várias notícias de crime e reconhecido por usuários como um dos principais traficantes da região. Era um dos principais aliados de Edinaldo e comumente negociava a aquisição de drogas com Antônio. Daiuri Marques, esposa de Olivar (“Patola”), era responsável pela ocultação das drogas no local em que residiam. A associação dos envolvidos para o tráfico de drogas ficou evidenciada em trechos dos diálogos interceptados e transcritos nos relatórios policiais n. 132/2020, n. 719/2020 e n. 872/2020 (IDs 38690071/2 e 38690087). Em um dos diálogos, Cremilda e Edinaldo estão em busca de adquirir droga junto a fornecedores identificados por “Buiu” e “Galinha”. Em outro diálogo, Edinaldo fala para Cremilda que tem pistola e 10 munições e que cobrará dívida, além de falar de possível negociação da arma. Há, ainda, diálogo em que Cremilda avisa a Edinaldo para não ir ao local, pois a polícia civil estava perto. Além disso, afirma que estava com algumas porções para pronta entrega quando a polícia chegou. Ela diz que tem pequenas porções junto ao corpo e o restante guardado nos matos e/ou residência. Há conversa em que Edinaldo e Antonio (“Buiu”) combinam encontro para entrega de drogas. Antonio pergunta se tem mais algum conhecido de Edinaldo querendo comprar a droga. Antonio telefona para Cremilda e diz que recém adquiriu 200 gramas de droga de boa qualidade. Cremilda, comentando sobre a qualidade da droga vendida por Antonio a ela no dia anterior, afirma que não é de excelente qualidade, mas que teve boa saída, ou seja, que conseguiu revendê-las de forma satisfatória. Na sequência, diz que vai ao encontro de Antonio para conferir a droga. Em outro telefonema, Naiara pergunta a Edinaldo se já “estava de boa”. Ele diz que a polícia já teria ido embora. Naiara informa que um tal de “pai” deve sair do local porque a polícia já sabe que foi lá que aconteceu “o negócio tudo”. Tem que tirar este homem de lá”. Percebe-se na conversa abaixo que algum crime aconteceu na região e que esse foi cometido pelo tal “pai”. Ela desconfia que a polícia foi lá por causa dele. Naiara telefona para Cremilda e avisa sobre a presença de policiais militares do GTOP realizando abordagem no ponto de tráfico, e a alerta: "vem esperta". Em outro diálogo, Olivar (“Patola”), pergunta se Antonio (“Buiu”) tem drogas para vender. Depois, conversam sobre o funcionamento do tráfico e sobre o empenho de objetos de usuários para pagamento de dívidas. Extrai-se, de outra conversa, que Antonio leva droga a Olivar em local de encontro em Taguatinga/DF. Depois, ambos discutem sobre possível sumiço de parte da droga e chegam a consenso, quando Antonio diz que tinha esquecido que deixou parte da droga com “parceiro”. Em diálogo entre Antonio e Olivar, esses falam sobre entrega de drogas. Olivar diz que vai encontrar Antonio, mas esse diz que irá no Edinaldo outro dia e eles podem se encontrar lá. Eles se encontram posteriormente e Antonio pergunta se é só “25 mesmo” e Olivar responde: “é só isto mesmo”. Em outra conversa, Naiara pergunta para Oliver onde está a droga e esse dá detalhes do local onde a droga se encontra. Depois, Olivar pergunta para Daiuri se ela tinha achado a droga e ela responde que achou e dá as dicas do local onde a guardou. Há conversa entre Naiara e seu companheiro Welisson (“Shrek”) em que ela fala abertamente sobre o local onde a droga estaria guardada em sua residência. Posteriormente, usuário vai à casa de Naiara à procura de cocaína e essa, instruída pelo companheiro, separa e vende a droga. Ele diz que a droga está no “barraco” de Edinaldo. Este “barraco” fica em frente à casa de Cremilda e lá funciona depósito de materiais reciclados, usados como disfarce da atividade ilícita. Em outro diálogo, Naiara fala para Welisson que um tal Rogerinho havia deixado 50 reais com ela para pegar drogas. Ela manda Rogerinho pegar a droga com Welisson. As provas produzidas -- denúncias anônimas, diálogos obtidos com interceptações telefônicas, apreensão de drogas e dinheiro, e depoimento de usuários e policiais --, demonstram, à saciedade, que os réus, de forma estável, habitual e organizada, associaram-se, mediante divisão de tarefas, para a prática reiterada do tráfico de drogas, o que caracteriza o crime de associação para o tráfico. Quanto ao crime de tráfico de drogas, em que pese a porção de maconha ter sido apreendida apenas na residência de Naiara e Welisson, ficou evidenciado que o grupo usava vários locais para guardar as drogas que eram comercializadas por todos integrantes, com vistas a frustrar busca policial. Os réus aproveitavam-se da topografia do local, que tinha apenas uma entrada, mata densa, barracos e bastante lixo, para esconder as drogas que seriam comercializadas, o que impediu até mesmo os cães farejadores de identificarem os esconderijos. É possível verificar, nos diálogos interceptados, que até os próprios réus se confundiam sobre o local onde escondiam as drogas. A droga apreendida, ainda que relativamente pouca, se destinava ao comércio por todos integrantes da associação, que tinham livre acesso às drogas uns dos outros e se revezavam no ponto, conforme diálogos interceptados e depoimentos dos policiais e dos usuários. Os dois usuários ouvidos na delegacia afirmaram que já compraram drogas, nos mesmos pontos, diretamente dos réus Edinaldo (“Tintim”), Cremilda (“Creme”), Welisson (“Shrek”), Olivar (“Patola”) e Daiuri. Conquanto os usuários não tenham mencionado Naiara, a porção de maconha foi apreendida na residência dela, o que já caracteriza o tráfico, pois para que esse ocorra basta o “ter em depósito” ou “guardar” droga destinada ao comércio ilícito, não sendo necessária a venda direta a usuário. O fato de Naiara e Welisson serem usuários de drogas, como alegam, não os impede de exercerem de forma concomitante o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual do dependente químico, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. Sobre o tema, precedentes do Tribunal: ..... Quanto a Antonio (“Buiu”), esse foi preso em flagrante portando pedra grande de “crack” destinada ao comércio ilícito, o que corrobora que a porção de maconha apreendida pela polícia na residência de Naiara e Welisson era de propriedade da associação criminosa e destinada ao tráfico de drogas. Tudo isso demonstra que a droga apreendida pertencia a todos os réus, associados para o tráfico, e se destinava a venda por eles no ponto localizado no assentamento “Cobra Coral”. Ressalte-se, ainda, que Edinaldo, Antonio e Daiuri são reincidentes no crime de tráfico de drogas, o que corrobora que se associaram para fazer desse tipo de crime seu meio de vida. Daí porque deve ser mantida a condenação de todos os réus pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da L. 11.343/06 (ID 41886576) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023